Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601113-47.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0601113-47.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601113-
47.2024.6.16.0194, que com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedentes os pedidos formulados. (Representação Eleitoral com pedido de antecipação
liminar da tutela ajuizada por Coligação Pontal Para Todos, coligação partidária composta pelas
agremiações Novo, Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania), PMB, PRD, com fulcro na
legislação de regência, especialmente nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei
das Eleições - LE) c/c os arts. 28 e seguintes da Resolução 23.610/TSE e outros dispositivos do
Código Eleitoral (CE), em face de Rudisney Gimenes Filho, Patricia Millo Marcomini e Coligação
Pontal Não Pode Parar, coligação majoritária PSD, PP, MDB, Podemos, PL e União Brasil. Alega-se
que, os Representados realizaram propaganda eleitoral em bem de uso comum, logo, em
desacordo com a legislação eleitoral, artigo 19, § 2º da Resolução 23.610 do TSE. Frisa-se, que o
material impresso está no setor do RH no piso superior do "Supermercado Bavaresco". Ademais, é
possível verificar que há grande quantidade de material para distribuição entre os colaboradores,
bem como, é proibida a propaganda em bem de uso comum. Ocorre , entretanto, que , como é
sabido, é proibida a veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum , ainda que de
propriedade privada , conforme artigo 19 , §2º da Resolução 23 .610/TSE e artigo 37 , §4º da Lei nº 9
.504/97. No caso da propaganda dos Representados, a irregularidade consiste na utilização para
proveito eleitoral nos bens de uso comum , o que é vedado pela legislação. Eis a razão da presente
representação). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PONTAL PARA TODOS [NOVO/AVANTE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO
PARANÁ - PR (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PONTAL NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO PARANÁ -
PR (RECORRIDO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
PATRICIA MILLO MARCOMINI (RECORRIDO)

RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
RUDISNEY GIMENES FILHO (RECORRIDO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44313236
18/12/2024
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44313236 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505180400000043259761
Número do documento: 24121810505180400000043259761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 17:46:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.972

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601113-47.2024.6.16.0194 – Pontal do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE:
PONTAL
PARA
TODOS
[NOVO/AVANTE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: RUDISNEY GIMENES FILHO
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: PATRICIA MILLO MARCOMINI
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: PONTAL NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
PLANFETOS
NO
SETOR
DE
RECURSOS HUMANOS DE SUPERMERCADO. AMBIENTE DE
ACESSO
RESTRITO
A
FUNCIONÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE USO COMUM PARA FINS
ELEITORAIS.
ASSÉDIO
ELEITORAL
NÃO
COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Pontal Para

Num. 44313236 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505180400000043259761
Número do documento: 24121810505180400000043259761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 17:46:57
Todos", em face da sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos, que julgou improcedente a representação
proposta pela recorrente em face de Rudisney Gimenes Filho, Patricia
Millo Marcomini e Coligação "Pontal Não Pode Parar", por ausência de
provas quanto aos fatos alegados, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
1.2 A recorrente sustenta a ocorrência de distribuição irregular de
propaganda eleitoral nas dependências de um supermercado, em
afronta ao artigo 37 da Lei nº 9.504/97, além da prática de assédio
eleitoral no ambiente de trabalho.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, por entender que inexistem elementos
probatórios dos ilícitos mencionados na petição inicial e reiterados no
apelo recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar: i) se houve prática de
propaganda eleitoral irregular por meio da veiculação de material de campanha
em bem de uso comum, e ii) se restou configurado assédio eleitoral no
ambiente de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral, nos termos do artigo 37 da Lei nº 9.504/97,
veda a veiculação de propaganda em bens de uso comum, entendidos
como locais com acesso irrestrito à população em geral.
3.2 As provas apresentadas pela recorrente não comprovam a
realização
de
propaganda
eleitoral
nas
dependências
do
supermercado, eis que as imagens somente mostram o material de
campanha armazenado em uma sala.
3.3 Ainda que o local seja o setor de Recursos Humanos do
supermercado, tal espaço não se enquadra como bem de uso comum
para fins eleitorais, por se tratar de uma área restrita aos funcionários,
sem acesso livre ao público.
3.4 A mera presença de material de campanha no setor de Recursos
Humanos não é suficiente para caracterizar coação no ambiente
laboral.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44313236 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505180400000043259761
Número do documento: 24121810505180400000043259761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 17:46:57
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença
que julgou improcedente a presente representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de material de campanha em
espaço restrito a funcionários, como o setor de Recursos Humanos de
um estabelecimento privado, não configura propaganda eleitoral
irregular em bem de uso comum, tampouco caracteriza assédio
eleitoral, se não houver elementos probatórios robustos que
demonstrem coação no ambiente de trabalho."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 37.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-REspe nº 060516095/SP.
- TSE, AgR-REspe nº 060503530/SP.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Pontal Para Todos", em face da
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou
improcedente a representação proposta pela recorrente em face de Rudisney Gimenes
Filho, Patricia Millo Marcomini e Coligação "Pontal Não Pode Parar", por ausência de
provas quanto aos fatos alegados, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.

Num. 44313236 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505180400000043259761
Número do documento: 24121810505180400000043259761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 17:46:57
Nas razões recursais (ID 44216021), a recorrente sustentou, em síntese, que: a) trata-se
de representação eleitoral proposta em face dos recorridos, em razão de terem realizado
propaganda eleitoral em bem de uso comum, em desacordo com o disposto no artigo 19,
§2º, da Resolução TSE n. 23.610/2019; b) ao contrário do que fora dito na sentença, o
material impresso encontrava-se em local acessível ao público em geral, ou seja, no setor
do RH do Supermercado Bavaresco, localizado na Rodovia Eng. Argus Thá Heyn, 4454,
Vila Progresso, Pontal do Paraná; c) o fato dos materiais de campanha estarem expostos
no RH do referido supermercado deixa claro que os seus funcionários não poderiam
manifestar opiniões contrárias às do estabelecimento, o que caracteriza a prática de
assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para que os recorridos sejam condenados ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 37, §1º, da Lei n. 9.504/97.
Em sede de contrarrazões (ID 44216026), os recorridos requereram o desprovimento do
recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que inexistem elementos probatórios dos ilícitos mencionados na
petição inicial e reiterados nas razões recursais (ID 44218066).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A propósito dos atos de campanha, a legislação veda a veiculação de propaganda
eleitoral em bens de uso comum, conforme dispõe o art. 37 da Lei n. 9.504/97:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº
548)
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo

Num. 44313236 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505180400000043259761
Número do documento: 24121810505180400000043259761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 17:46:57
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
§4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral
tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,
estádios, ainda que de propriedade privada.
[...]
No que diz respeito aos bens de uso comum para fins eleitorais, veja-se a lição do
doutrinador Rodrigo López Zilio, ao tratar do parágrafo 4º acima citado:
"Bens de uso comum, de outro lado, recebe uma ampla interpretação na esfera eleitoral,
abrangendo, além dos bens de uso comum na acepção do Código Civil, todos aqueles
em que a população em geral tenha livre acesso. De acordo com o §4º do Art. 37 da LE,
acrescentado pela Lei nº 12.034/2009, "Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os
assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também
aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada".
Esses locais arrolados são meramente exemplificativos conforme se infere do emprego
da expressão "tais como" no texto legal. (...)
Em suma, a definição de bens de uso comum é dada pela possibilidade de acesso
incondicionado à população em geral.
Nesse sentido, o TSE tem anotado que "em bens de uso comum, é vedada a distribuição
de material gráfico de propaganda eleitoral de qualquer natureza (sejam panfletos e
santinhos, que possuem caráter mais transitório, sejam pinturas e cartazes, cuja
permanência tende a ser mais duradoura)", de modo que "a distribuição de material
gráfico de propaganda eleitoral em estabelecimentos comerciais (no caso: loja de
sapatos, padaria, ótica, loja de presentes, lanchonete, loja de cosméticos e cafeteria)
configura propaganda eleitoral irregular" (AgR-REspe nº 060516095/SP - j. 04.06.2019 -
DJE 07.08.2019).
Logo, conforme sinaliza o TSE, "as normas insculpidas nos arts. 37 e 38 da Lei nº
9.504/97 demandam interpretação sistemática, conduzindo à compreensão de que a
propaganda eleitoral realizada por meio da distribuição de material gráfico, como folhetos
e santinhos, é livre, como preconiza o art. 38, mas encontra limites no óbice estabelecido
no art. 37" (AgR-REspe nº 060503530/SP - j. 20.02.2020 - DJE 13.03.2020)." (In: Direito
Eleitoral, 8 ed. rev. ampl. e atual. - São Paulo: Editora Juspodiym, 2020. Páginas
448/449).
Postas essas premissas, a situação em análise trata de suposta distribuição de
propaganda eleitoral irregular nas dependências do Supermercado Bavaresco, localizado
na Rodovia Eng. Argus Thá Heyn, 4454, Vila Progresso, Pontal do Paraná, bem como da
suposta prática de assédio eleitoral no ambiente de trabalho.

Num. 44313236 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505180400000043259761
Número do documento: 24121810505180400000043259761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 17:46:57
A representante apresentou vídeo e fotos (ID 44215994, ID 44215995, e ID 44215996),
com o intuito de demonstrar a irregularidade da propaganda impugnada. Veja-se:

Num. 44313236 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505180400000043259761
Número do documento: 24121810505180400000043259761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 17:46:57

Ao analisar as provas apresentadas pela recorrente, verifica-se que não restou
demonstrada a realização de propaganda eleitoral nas dependências do referido
supermercado, eis que as imagens somente mostram o material de campanha
armazenado em uma sala.
Ainda que o local mencionado seja o setor de Recursos Humanos do referido
estabelecimento, tal espaço não se enquadra como bem de uso comum para fins
eleitorais, por se tratar de área restrita aos funcionários, sem acesso livre ao público.
Constata-se, ainda, a ausência de elementos nos autos que comprovem a efetiva
distribuição do material de campanha dentro do estabelecimento a funcionários,
colaboradores ou clientes do supermercado.
No que se refere à alegação de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, entendo que a
mera presença de material de campanha no setor de Recursos Humanos não é suficiente
para caracterizar coação no ambiente laboral. Ainda que o fosse, a representação com
fundamento no art. 96 da Lei das Eleições não é o instrumento processual adequado para
dedução de tal pedido.

Num. 44313236 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505180400000043259761
Número do documento: 24121810505180400000043259761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 17:46:57
Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em que pese a recorrente
sustentar a existência de indícios de que os trabalhadores no local foram pressionados ou
incentivados a aderir à propaganda, não juntou quaisquer elementos nos autos nesse
sentido, a exemplo de testemunhas, imagens ou vídeos. Ademais, como se sabe, a
representação eleitoral não é o meio apropriado para apurar crime eleitoral, tornando-se
inviável a apreciação dos pedidos recursais atinentes ao ponto.
Assim, diante da ausência de provas que demonstrem a prática de propaganda eleitoral
irregular pelos representados, impõe-se a manutenção da sentença que julgou
improcedente a presente representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação "Pontal Para Todos", mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a presente representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601113-47.2024.6.16.0194 - Pontal do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: PONTAL PARA TODOS [NOVO/AVANTE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
RECORRIDOS: RUDISNEY GIMENES FILHO, PATRICIA MILLO MARCOMINI, PONTAL NÃO
PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados dos
RECORRIDOS: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO -
PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44313236 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505180400000043259761
Número do documento: 24121810505180400000043259761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 17:46:57
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024